Tribunal: STF
Processo: RE 1179254
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais no recurso extraordinário. Precatório. Parcelamento. Incidência de juros moratórios e compensatórios. Questão disciplinada por precedentes já firmados pelo STF em julgamentos efetuados sob a sistemática da repercussão geral. Precedentes.



    1. O STF já decidiu que a aplicação dos enunciados constantes de temas de repercussão geral em casos de precatórios a hipóteses como a presente não afronta o princípio da coisa jugada.



    2. Por sua vez, na apreciação do RE nº 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux), firmou-se a tese de que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    3. Oportunamente, deliberou-se, na apreciação de recursos de embargos de declaração opostos àquele acórdão, pela não modulação temporal de seus efeitos, de modo a se preservar a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/09.



    4. Agravos regimentais não providos.